Tribunal: TJDFT
Processo: 0759855-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA 375 DO STJ. TEMA 290 DO STJ. INAPLICABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal que, nos autos de embargos de terceiro opostos em face de penhora realizada na execução fiscal, julgou procedente o pedido para desconstituir a constrição incidente sobre o imóvel adquirido pelos embargantes em 24/03/2008, por escritura pública devidamente registrada. O apelante suscita preliminar de nulidade por decisão surpresa e cerceamento de defesa e, no mérito, defende a configuração de fraude à execução, com fundamento no Tema 290 do STJ, requerendo a anulação da sentença ou sua reforma para julgar improcedentes os embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por decisão surpresa ou cerceamento de defesa em razão do reconhecimento da impenhorabilidade do bem; (ii) estabelecer se está configurada fraude à execução fiscal diante da alienação do imóvel sem registro de penhora e sem comprovação de má-fé dos adquirentes, considerando a anterioridade do primeiro ato translativo à vigência da Lei Complementar n. 118/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de nulidade porque o fundamento central da sentença refere-se à inexistência de registro de penhora à época do primeiro ato translativo, sendo a referência ao bem de família fundamento subsidiário, não determinante do julgamento.
4. Reconhece-se que o primeiro ato translativo do imóvel ocorreu em 16/10/1997, antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, o que afasta a aplicação do entendimento firmado no Tema 290 do STJ.
5. Aplica-se a Súmula 375 do STJ aos atos translativos anteriores à LC n. 118/2005, segundo a qual a configuração da fraude à execução depende do registro da penhora ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
6. Constata-se que, à época da alienação, não havia registro de penhora na matrícula do imóvel.
7. Verifica-se a inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar má-fé dos adquirentes, que formalizaram a aquisição por escritura pública, com financiamento concedido por instituição financeira oficial.
8. Conclui-se que, ausentes o registro da constrição e a comprovação de má-fé, não se caracteriza fraude à execução, impondo-se a manutenção da sentença que desconstituiu a penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Para atos translativos ocorridos antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a configuração de fraude à execução fiscal exige o registro da penhora na matrícula do imóvel ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente. 2. Inexistentes o registro da constrição e a prova de má-fé, não se reconhece fraude à execução, devendo ser desconstituída a penhora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; CTN, art. 185; Lei Complementar no 118/2005; Decreto-Lei no 500/1969, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 290; STJ, Súmula 375; TJDFT, Acórdão 1403563, 0730637-86.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23/02/2022.